Tribunal: TJMT
Processo: 1042245-55.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042245-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), ROBERTO LUIZ KUNZ SAUSEN JUNIOR - CPF: 039.602.311-80 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUÍZA DE DIREITO DRA. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), EVA APARECIDA SATURNINO DE MORAES - CPF: 621.143.791-91 (VÍTIMA), PEDRO SAM DUTRA SILVA - CPF: 038.893.771-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que homologou prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do Código Penal). O impetrante sustenta ausência de gravidade concreta da conduta, inexistência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva e excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Defende que o paciente é primário e apresenta condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes fundamentos concretos e atuais que justifiquem a decretação da prisão preventiva, à luz dos requisitos legais do art. 312 do CPP, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente e da ausência de elementos que indiquem periculosidade concreta.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do CPP, fundamentação concreta e individualizada, demonstrando risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. A gravidade abstrata do delito e referências genéricas à possibilidade de reiteração delitiva não são suficientes para justificar a segregação cautelar.

3. A decisão de primeiro grau não apresenta elementos concretos acerca da suposta periculosidade do agente ou da gravidade concreta do fato que justifiquem a prisão preventiva.

4. A primariedade do paciente, a ausência de antecedentes criminais e a inexistência de dados objetivos a indicar risco à ordem pública ou à instrução criminal tornam cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

5. A aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP se revela adequada e suficiente ao caso, assegurando a regular tramitação do processo penal sem necessidade de privação da liberdade.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva não pode ser mantida com base exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sendo imprescindível a demonstração concreta do risco à ordem pública. 2. A primariedade e a ausência de elementos objetivos de periculosidade autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, desde que suficientes para preservar os fins do processo penal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LXI, da CF/88;
arts
. 282, §6º, 310, 312, 313, I e 319, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC 431.200/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/12/2018,
DJe
19/12/2018; STJ –
AgRg
no RHC n. 207.151/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 24/2/2025; TJMT – HC n. 1011365-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 29/04/2025, DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R IO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marco Antonio Chagas Ribeiro em favor de
ROBERTO LUIZ KUNZ SAUSEN JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (MT) que, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1029084-66.2025.8.11.0003, homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente.

Alega
,
o impetrante
,
que o paciente foi preso em 23 de outubro de 2025, sob a alegação de ter praticado o crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do Código Penal), sob a alegação de ter tomado das mãos da vítima, mediante uso de força física,
um
aparelho celular.

Aduz que houve excesso na capitulação penal e que não se trataria de crime de roubo, mas apenas do crime de furto. Alega que apesar de ser dependente químico, os fundamentos invocados pelo magistrado para a decretação da prisão preventiva não encontram amparo nos autos, pois o crime não é grave e o paciente é primário, assim não haveria gravidade concreta do delito, periculosidade do paciente e risco de reiteração delitiva.

Ademais
,
alega haver excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, pois já está preso há quase 30 dias sem que a denúncia fosse oferecida, o que tornaria a prisão ilegal.

Com tais argumentos, requer a concessão da ordem liminar para restabelecer a liberdade do paciente e posterior confirmação no mérito.

A inicial veio instruída com os documentos de Ids. 331236382, 331236383, 331236384, 331236385, 331236388, 331236386, 331236387, 331236389, 331236391, 331236392, 331236393, 331236395, 331236394, 331236396, 331236397, 331236398, 331241850, 331236399, 331241851, 331241852 e 331241853.

Liminar
parcialmente
deferida (Id.

331504892
).

Informações prestadas pela autoridade impetrada
(Id. 332501360)
.

Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, de lavra do Procurador
Ana Cristina Bardusco Silva
,
manifestou-se pelo conhecimento da ação constitucional e, no
mérito, pela concessão parcial da ordem pretendida, substituindo a prisão
preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
(Id.
331078365
).

É o relatório.

Decido
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando a medida nos seguintes termos:

(...) A princípio, registre-se que o crime em comento comina pena de reclusão 4 (quatro) a 10 (dez) anos, valendo por ora a capitulação apresentada pela Autoridade Policial.

Infere-se dos autos que “(...) o flagrado foi identificado, através das imagens das câmeras de segurança, como autor do roubo ocorrido no dia 23/10/2025. Posteriormente, após tomar conhecimento da ocorrência da prática delituosa, empreendeu diligências investigativas ininterruptas, logrando em localizar o custodiado em sua residência, oportunidade em que confessou os delitos, apresentando a capa de celular e indicando a localização do aparelho celular subtraído.

Transcrevo a base empírica conclusiva nesse sentido:

“QUE EM DILIGÊNCIAS CONTINUADAS REFERENTES A UMA OCORRÊNCIA DE FURTO DE APARELHO CELULAR REGISTRADA NA DATA DE ONTEM, ESTA GUARNIÇÃO TEVE ACESSO ÀS IMAGENS DO MOMENTO DO CRIME, NAS QUAIS FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR A PLACA DO VEÍCULO SENDO UMA YBR FACTOR DE COR VERMELHA PLACA QAW-0G70 UTILIZADO PELO AUTOR. APÓS CONSULTA, LOCALIZOU-SE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, O SENHOR WANYENES, QUE RELATOU ÀGUARNIÇÃO TER EMPRESTADO SUA MOTOCICLETA A UM CLIENTE DE NOME ROBERTO SAUSEN POR APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O MESMO LEVARIA A FILHA A DETERMINADO LOCAL. O SENHOR WANYENES INFORMOU AINDA QUE O SUSPEITO É CLIENTE DE SUA LOJA DE CELULARES E PRESTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS LOJAS DO SHOPPING POPULAR. FORAM SOLICITADAS IMAGENS DO SUSPEITO NO REFERIDO LOCAL, SENDO VERIFICADO TAMBÉM QUE ELE HAVIA FURTADO UMA CAPA DE CELULAR EM UMA LOJA VIZINHA. DIANTE DA IDENTIFICAÇÃO DO SUSPEITO, A GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE ATÉ SUA RESIDÊNCIA, ONDE O MESMO FOI LOCALIZADO. O SUSPEITO CONFESSOU A AUTORIA DO FURTO, ENTREGOU A CAPA DE CELULAR SUBTRAÍDA E APRESENTOU A CAMISETA UTILIZADA NO MOMENTO DO CRIME. EM ENTREVISTA, RELATOU TER FEITO USO DE ENTORPECENTES DURANTE TODA A NOITE E AFIRMOU TER DEIXADO O APARELHO CELULAR FURTADO EM OUTRA LOJA DE CONSERTO DE CELULARES. A GUARNIÇÃO, ACOMPANHADA DO SUSPEITO, DESLOCOU-SE ATÉ O REFERIDO ESTABELECIMENTO, ONDE O PROPRIETÁRIO CONFIRMOU QUE O SUSPEITO HAVIA DEIXADO O TELEFONE PARA DESBLOQUEIO E REDEFINIÇÃO DE SENHA, ALEGANDO TER ESQUECIDO O CÓDIGO DE ACESSO. OBS: A TESTEMUNHA WANYENES APRESENTOU A MOTOCICLETA NA DELEGACIA PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS. OBS 2: NO MOMENTO DO FURTO O SUSPEITO ESTAVA EM COMPANHIA DE SUA FILHA DE 04 ANOS DE IDADE. OBS 3: O SUSPEITO FOI IDENTIFICADO EM OUTROS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, INCLUSIVE BO Nº 2025.340205”. (ANTONIO DOUGLAS CÉZAR FERREIRA, Id. 212702467)

Logo, por ora, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
) restam consubstanciados nos autos, a teor do artigo 312 do CPP.

Por seu turno, o
periculum libertatis
está consubstanciado na gravidade concreta do crime, aliada a evidente probabilidade de reiteração delitiva, o que revela a periculosidade do agente e a presença de concreto risco à ordem pública.

Nesse aspecto, destaca-se o depoimento do policial militar Antonio Douglas Cézar Ferreira, afirmando que o custodiado foi identificado em outros crimes contra o patrimônio, inclusive o descrito no Boletim de Ocorrência nº 2025.340205, circunstância que demonstra inequivocamente a habitualidade delitiva do flagrado e sua propensão à reiteração criminosa, elementos que demonstram a personalidade do investigado e de sua periculosidade social.

Evidencia-se, portanto, o risco concreto de reiteração delitiva que justifica a manutenção da custódia cautelar, nos termos do Enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Veja-se:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Em semelhança, é o entendimento empossado pelo e. STJ:

(...) 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, os pacientes representavam risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, uma vez que ostentam diversos outros registros criminais, possuindo, inclusive condenações anteriores, sendo um deles reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às formas de delinquência, mormente em situações que indicam a probabilidade de reiteração de condutas delituosas.

O moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do fato.
Eis o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

(...)
.

Nessa senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada, vislumbra-se, no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração e a inadequação da acusada às cautelares anteriormente fixadas (STF, RT 648/347).

Em outro aspecto, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, porque apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Neste sentido, a teor iterativa jurisprudência do e. STJ e TJMT,
verbis
:

(...)
.

O inciso I do artigo 313, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese que se enquadra no caso vertente, haja vista que o(a) agente foi autuado(a) pela prática de delito patrimonial, cuja pena máxima em abstrato excede o limite exigido.

Assim, a peculiaridade do caso sugere que a decretação da prisão cautelar é medida extrema, porém, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual. Em todo caso, a concessão das cautelares diversas da prisão não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Por esta razão, a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, funciona como um instrumento indispensável a favor da Justiça.

A respeito do tema, é a brilhante lição do jurista Andrey Borges:

(...)

Demonstrada a pertinência da segregação cautelar, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Logo, presentes os requisitos legais (
fumus comissi delicti
e
periculum libertat
is), agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

3. Diante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do(a) autuado(a) em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso(s) I e II, todos do Código de Processo Penal, vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública.

4. Cumpra Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se MANDADO DE PRISÃO no BNMP em desfavor do(a)

autuado(a).
(...).

No caso dos autos
,
claramente há uma dissonância entre a parte teórica da fundamentação para a decretação da prisão
preventiva e o caso concreto
, pois o magistrado de origem explica corretamente em quais casos seria possível a decretação da prisão como forma de garantia da ordem pública, mas não apresenta elementos concretos do caso que corresponderiam a essa periculosidade ou gravidade concreta do caso analisado.

Isso porque o impetrante apresenta predicados pessoais favoráveis,
é primário
e o crime em comento não é grave, hediondo ou equiparado e tampouco houve descrição fática
de

modus
operandi
a
indi
car
a necessidade da
decretação da
prisão.

Assim, não é possível verificar a gravidade concreta da conduta e tampouco a periculosidade que o paciente possuiria.

É preciso enfatizar que por mais reprovável que seja a conduta
criminosa

imputada
ao paciente
, tais elementos, por si sós, não autorizam a prisão preventiva, pois não demonstram risco concreto à ordem pública.

A fundamentação lançada na decisão de primeiro grau

não
indica

dado
s
empírico
s
objetivos que atestem risco atual à ordem pública ou revelem o
periculum
libertatis
, nos moldes exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Vale lembrar que com o advento Lei n 15.272/25, buscando regulamentar melhor os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, foram acrescentadas as seguintes redações aos §§5º e 6º no art. 310 e §§3º e 4º no art. 312, todos do Código de Processo Penal:

§ 5º São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva:

I – haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente;

II – ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa;

III – ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente;

IV – ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal;

V – ter havido fuga ou haver perigo de fuga; ou

VI – haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova.

§ 6º A decisão de que trata o caput deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2º e 5º deste artigo e dos critérios de periculosidade previstos no § 3º do art. 312.

(...).

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

II – a participação em organização criminosa;

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.

Assim,
não se mostra razoável nem proporcional a imposição da medida extrema de privação da liberdade, sendo plenamente cabível, no presente caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 319 e 282 do CPP, que se apresentam suficientes e adequadas para assegurar a regular tramitação do processo penal e preservar os fins do processo, sem sacrificar desnecessariamente o direito fundamental à liberdade.

Com efeito, dispõe o art. 282, do CPP, que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias concretas que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

Nesse sentido entende o STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. O paciente é acusado de tentativa de homicídio qualificado, com prisão preventiva decretada com base em suposta gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente deve ser mantida com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas, bem como determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, baseada em prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores estabelece que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a manutenção da prisão cautelar, sendo necessário demonstrar, com elementos objetivos, o
periculum libertatis.

5. A decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito e no modus operandi, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração criminosa, configura antecipação da pena, em afronta ao art. 282, § 6º, do CPP e ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988).

6. A jurisprudência do STF e STJ exige que a prisão preventiva seja medida excepcional, somente cabível quando não for adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

7. Uma vez que "Não foram indicados motivos concretos capazes de justificar a imposição da medida extrema em sede de sentença, tendo o Magistrado de piso se limitado a afirmar a necessidade de preservação da ordem pública, ressaltando a gravidade abstrata do delito, com destaque apenas aos elementos do tipo penal, assim como utilizando-se de argumentos genéricos, o que configura nítido constrangimento ilegal, sobretudo em se considerando tratar-se de agente primário. (HC n. 431.200/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

8. Na ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art.

319 do CPP) mostra-se suficiente e proporcional no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 207.151/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de
24/2/2025
.) (grifos meus).

Comungando deste entendimento este e. Sodalício:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011365-80.2025.8.11.0000 PACIENTE: MIZAEL MARTINS DOS SANTOS IMPETRANTE: ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, diante de episódio ocorrido em estabelecimento comercial, em que desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima após discussão e tentativa de agressão física. II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir:

A gravidade do delito, por si só, não justifica a segregação cautelar, sendo necessária a presença de elementos concretos e atuais que indiquem o risco de reiteração delitiva ou perturbação da ordem pública.

No caso, embora o crime tenha sido perpetrado com violência e tenha deixado a vítima hospitalizada, verifica-se que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, e não há indícios de que sua liberdade represente risco concreto e atual à coletividade.

As circunstâncias que envolveram o delito indicam início de agressão pela vítima, estando ambos os envolvidos sob provável efeito de álcool.

Não havendo nos autos elementos suficientes para justificar a necessidade da custódia cautelar, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem concedida. Tese de julgamento: “A prisão preventiva não pode se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sendo imprescindível a demonstração concreta do risco à ordem pública; ausente esse risco, é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXV; CPP, arts. 282, 310, 312 e 319.

(N.U 1011365-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE
30/04/2025
) (grifos meus).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação de homicídio qualificado, com alegação de que a decisão que decretou sua custódia carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do crime e em suposições sobre suposta ligação com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando a ausência de fundamentação concreta e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da decisão de prisão preventiva deve ser concreta e individualizada, não bastando referência genérica à gravidade do crime ou a suposições sobre envolvimento com organização criminosa.

4. A ausência de demonstração específica de risco à ordem pública ou à instrução criminal compromete a legalidade da segregação cautelar.

5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que decisões que decretam ou mantêm prisão preventiva sem fundamentação concreta são nulas.

6. Considerando que não há registros de antecedentes criminais e que não foram demonstrados elementos concretos de periculosidade, a substituição da prisão por medidas cautelares se revela adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inválida quando baseada apenas na gravidade abstrata do crime.

2. A mera menção ao suposto envolvimento do acusado com organização criminosa, sem elementos concretos, não justifica a decretação da prisão preventiva.

3. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente quando ausentes elementos que demonstrem risco efetivo à ordem pública ou à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 207170 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.12.2021; STJ, HC 423012/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 24/09/2019.

(N.U 1006730-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE
16/04/2025)
(grifos meus).

Mais recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RHC 224.743/MT (Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
03/10/
2025
), reformou acórdão desta Câmara em caso análogo, ao concluir que a ausência de fundamentação concreta quanto à periculosidade do agente, aliada às condições pessoais favoráveis e à inexistência de risco de fuga ou de interferência na instrução, impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, sob pena de configurar indevida antecipação de pena.

Diante desse quadro, não se verifica, até o momento, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
periculum libertatis
, nem elementos individualizados que demonstrem a periculosidade concreta do paciente ou risco à ordem pública.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério Schietti, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão

(
obiter dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Entendo, portanto, que no caso em tela, a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Ressalto que houve parecer favorável à concessão
parcial
da ordem pela Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de ratificar o pedido liminar concedido.

Com efeito, para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

Desta forma, diante da estabilidade do quadro fático e jurídico, e ausente qualquer motivo plausível que autorize a revogação da providência liminar, impõe-se a confirmação da ordem deferida, como forma de assegurar os direitos fundamentais do paciente no curso da persecução penal.

Por todo o exposto, em
conso
nância com parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
ROBERTO LUIZ KUNZ SAUSEN JUNIOR
,

convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar anteriormente concedida para
substitui
r
a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo 319,do CPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias
:

a) comparecer a todos os atos do processo, sempre que for chamado;

b) não se ausentar da comarca ou se mudar de endereço sem prévia autorização judicial.

c) Recolhimento domiciliar em período noturno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025